Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NOVA ELEIÇÃO DE SÍNDICO. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FÁTICA COM PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento da matéria referente à gratuidade judiciária. Preclusão lógica.
2. A fim de observar o Princípio da Adstrição, os limites da lide e preservar o Contraditório e Ampla Defesa, a matéria a ser analisada em sede recursal precisa guardar congruência com a causa de pedir disposta na Petição Inicial, descabendo a manifestação sobre qualquer tese inovadora.
3. Ocorrida nova eleição de síndico, decorrente de outra Assembleia, a eventual nulidade dos atos praticados anteriormente não tem o condão de modificar qualquer situação fática atual, razão pela qual há perda superveniente do interesse de agir.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento.